Tribunal: TJMT
Processo: 1021787-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021787-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ELOI HENRIQUE JUNIOR 11029520445 - CNPJ: 41.399.972/0001-88 (AGRAVANTE), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 027.961.471-34 (AGRAVADO), ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.750.036/0001-34 (AGRAVADO), ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 062.284.101-72 (AGRAVADO), ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 062.284.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA –
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em
suspender o pagamento dos aluguéis, impedindo os requeridos de efetuarem o despejo do autor, sob pena de multa.

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, os quais não se pode verificar de plano, carecendo o feito da instauração do contraditório e regular instrução do processo.

Ademais, não se mostra razoável deferir a liminar, medida, como se sabe, de extremas e graves consequências, apenas com lastro em argumentos da parte autora, sem dar oportunidade à parte demandada para que dê sua versão dos fatos, ou, ainda, que eventualmente apresente prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELOI HENRIQUE JUNIOR contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Suspensão de Aluguéis nº 1031416-28.2021.811.0041, movida em desfavor de EMILIA ELOISA GUERRISE, ATILIO CESAR DE OLIVEIRA – ME e ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA, perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, no sentido de impedir os requeridos de efetuarem o despejo da requerente até o julgamento do mérito da presente demanda, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1000,00 (hum mil reais) na hipótese da ocorrência da inscrição.

Em suas razões, o agravante alega que os requisitos do artigo 300, do CPC, estão perfeitamente caracterizados.

Afirma que ocorreu um incêndio em uma das salas comerciais dos requeridos, que se alastrou por alguns imóveis ao seu redor, inclusive a sala do agravante, ocorrendo diversas avarias que fizeram com que suspendesse o funcionamento e o atendimento ao público da loja JR OUTLET, uma vez que foram necessárias as realizações de alguns reparos, de modo que dispensou de toda a sua economia para que o estabelecimento comercial pudesse funcionar normalmente.

Defende que nada impede que a antecipação de tutela seja deferida antes mesmo da oitiva da Requerida em razão da urgência em sua concessão e que o pedido não caracteriza medida irreversível, não conferindo nenhum dano ao Reclamado.

Pede pela concessão de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão do pagamento dos aluguéis, impedindo os requeridos de efetuarem o despejo da requerente por este motivo até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1000,00 (hum mil reais) na hipótese da ocorrência da inscrição até julgamento final da ação.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, nos termos da tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 113039955).

Contraminuta da parte agravada (ID 114833986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência para Suspensão de Aluguéis ajuizada por ELOI HENRIQUE JUNIOR (JR OUTLET), em desfavor de EMÍLIA ELOISA GUERRISE, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA e FORCA DIESEL, representada por seu sócio Atílio César de Oliveira, em que afirma ser locatária do imóvel, localizado a Rua João Batista S. de Oliveira, nº 20, sala 02, bairro Vista Alegre, nesta capital e, na data de 12.06.2021, ocorreu um incêndio que iniciou na sala comercial da sede da empresa Força Diesel e se alastrou por alguns imóveis ao seu redor, em especial, a sala do autor.

Narra que em razão do incêndio ocorreram várias avarias na empresa autora razão pela qual suspendeu o seu funcionamento, vez que foram necessárias as realizações de alguns reparos, assim requer em sede de tutela de urgência a suspensão do pagamento dos aluguéis, impedindo os requeridos de efetuarem o despejo da requerente, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu a tutela, por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A tutela antecipada é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se, de fato, insuficiente e inadequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a pretensão autoral consiste em suspender o pagamento dos aluguéis, impedindo os requeridos de efetuarem o despejo do autor, sob pena de multa.

Ocorre que a justificativa utilizada pelo agravante para o deferimento do seu pedido carece de ampla dilação probatória, o que só pode ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso:

“O documento de id. 65020921 não dispõe de forma clara e objetiva que o incêndio tenha começado na empresa requerida Força Diesel, o que será possível aferir na fase oportuna. Ademais o contrato de locação de id. 65020129, possui como prazo de vigência 27.10.2020 a 27.10.2021, ou seja, encontra-se encerrado e não há noticias nos autos da renovação do mesmo.” (ID 111754994).

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, os quais não se pode verificar de plano.

Ademais, não se mostra razoável deferir a liminar, medida, como se sabe, de extremas e graves consequências, apenas com lastro em argumentos da parte autora, sem dar oportunidade à parte demandada para que dê sua versão dos fatos, ou, ainda, que eventualmente apresente prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Vale citar julgado sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – REQUISITOS AO ART. 300, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto, havendo a prestação de caução, além da demonstração dos requisitos da tutela de urgência. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.” (TJ-MG, AI nº. 10000200677698001, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL - COVID-19 - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela de natureza satisfativa ou cautelar devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Segundo já se manifestou o STJ, a teoria da imprevisão detém aplicabilidade quando, após a vigência do contrato, for demonstrada a ocorrência de evento extraordinário e imprevisível que onere demasiadamente uma das partes. Não sendo demonstrado o desequilíbrio contratual em face da locatária de imóvel explorado para desenvolvimento da atividade comercial, em shopping, além da abusividade do débito locatício que ensejou a ação de despejo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão ou renovação do valor pago a título de aluguel, formulado em sede de tutela de urgência incidental, por consistir em questão que demanda dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.137499-6/001, Relatora: Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2022)

Assim, prudente que se aguarde a angularização do feito, de modo a que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Diante do exposto, conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022